Tribunal: TJDFT
Processo: 0720948-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA CIVIL. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL. INDENIZAÇÃO POR TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS QUE PERMITAM CONCLUIR PELO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido é omisso por não observar as provas dos autos. Aponta que, em razão da natureza das atribuições do cargo que exerce, está comprovado o exercício de serviços externos e que a utilização de veículo próprio é fato incontroverso. Argumenta, ainda, que não foi concedida a chance de realização de audiência de instrução para que se pudesse provar, por intermédio de depoimento pessoal e de testemunhas, que o servidor utiliza veículo próprio para ser AVA.

3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não cabendo a oposição desses embargos para rediscutir o mérito da decisão, na forma do Art. 48 da Lei 9.099/95 e Art. 1.022 do CPC.

4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao primeiro ponto suscitado pela embargante, qual seja, a natureza do cargo exercido pela autora/embargante, cabe ressaltar o item 5 do acórdão, segundo o qual: “embora a autora alegue ter realizado trabalhos externos durante os últimos 5 anos, não apresentou, nos autos, prova documental do uso de veículo próprio no desempenho de atividade externa, tampouco apresentou possuir habilitação para dirigir. Cabe destacar, ainda, que não há nos autos qualquer outro elemento probatório que pudesse indicar a realização de trabalhos externos, tais como planilhas de trabalho ou escala fornecida pelo ente público”. Portanto, a questão quanto à natureza do cargo exercido pela autora foi objeto de análise por esta Turma Recursal, não havendo qualquer omissão a ser sanada.

5. Em relação à produção de provas, a autora não apresentou em qualquer fase da instrução processual rol de testemunhas ou manifestação expressa quanto à necessidade de produção de prova oral. Ademais, a questão não foi objeto de impugnação no recurso inominado interposto, sem contar que a prova do alegado deveria ser material e não testemunhal.

6. Ademais, é pacífico no âmbito desta Turma Recursal o entendimento de que o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses da defesa, quando os argumentos e fundamentos utilizados para embasar a decisão tomada são suficientes para se chegar à conclusão adotada. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida, o que ocorreu no caso.

7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.